Tribunal: STF
Processo: ARE 1551844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA - EFETIVA ATEMORIZAÇÀO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE AT1PICIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÁO DO ACUSADO QUANTO ÀS MEDIADAS PROTET1VAS - NÃO CONSTATAÇÃO - CIÊNCIA DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - SURSIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PENA INFERIOR A UM ANO - DECOTE NECESSÁRIO - IMPERIOSA RETIFICAÇÃO. -INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO FARTAMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, TANTO PELAS PROVAS ORAIS COLHIDAS, QUANTO PELO CONTEXTO PROBATÓRIO QUE AS CORROBORA. -A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SOBRETUDO QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A FASE POLICIAL E JUDICIAL. -O CRIME DE AMEAÇA, DE NATUREZA FORMAL, SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO DA PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE FEITA, INCUTINDO-LHE TEMOR, O QUE RESTOU EVIDENCIADO NO CASO EM CONCRETO. -INVIÁVEL, NO CASO DOS AUTOS, O ACOLHIMENTO DA TESE DE DESCONHECIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE ABSTENÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM A VÍTIMA, UMA VEZ QUE RESTOU EVIDENCIADO QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, O ACUSADO TINHA PLENA CIÊNCIA DAS MEDIDAS FIXADAS. -NOS TERMOS DO ART. 46 DO CÓDIGO PENAL, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NÃO PODE SER APLICADA COMO CONDIÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA INFERIOR A SEIS MESES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em que pese a negativa de autoria veiculada pelo acusado, durante a instrução judicial, esta resta isolada do contexto probatório colhido, o qual se revela sólido e extreme de dúvidas no sentido de autorizar a condenação recorrida. Assim, ao contrário do que aduz a defesa, o acervo probatório se revelou forte, amplo e concreto, sendo certo que a palavra da vítima, em casos como o presente, deve ser analisada com especial relevância probatória, tendo sido apresentada de forma clara, coesa e harmônica, corroborada pelo contexto probatório extraído do caderno processual, não havendo que se falar em absolvição.



    [...]



    Veja-se que, em que se observe a negativa de autoria veiculada no interrogatório judicial do acusado, a vítima narrou com extrema riqueza de detalhes o modo como foram praticadas as condutas delitivas, sendo certo que sua palavra manteve-se clara, firme e harmônica com as declarações colhidas na fase policial, bem como com as das duas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório. Registre-se, inclusive, que conforme consta na própria descrição do tipo penal, a promessa de mal injusto e grave não precisa ser proferida de forma verbal, incorrendo no delito capitulado no art. 147 do CP aquele que ameaça alguém não apenas por palavra, mas por meio escrito, gesto ou qualquer meio simbólico, como ocorreu no caso dos autos, em que as ameaças foram proferidas através de gestos e/ou linguagem de sinais.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente